Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA.
Não se conhece de apelos interpostos por quem não foi parte no feito e não está representado processualmente.
Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídica que tiveram seus patrimônios constritos.
Quanto ao beneficiado pela sentença extintiva de punibilidade com trânsito em julgado, em princípio seriam de ser liberados seus bens constritos, a contrário senso do artigo 118 do Código de Processo Penal. Sucede que, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos está condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça.
Caberia, assim, a esse acusado não simplesmente requerer a liberação dos bens pelo só advento da sentença extintiva da punibilidade em face da prescrição. Caberia a ele argumentar e comprovar a licitude da origem dos bens constritos, bem como pelo menos sustentar que eles não resultaram da ação criminosa objeto da denominada Operação Aquarela, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal.
Sendo o patrimônio lícito, nenhuma dificuldade haveria nessa comprovação, bastando a juntada de declarações prestadas à Secretaria da Receita Federal - Imposto de Renda, com o elenco e variação patrimonial ao longo dos anos.
Sucede que, da análise atenta dos autos, constata-se que os bens constritos desse apelante resultaram da ação criminosa por ele e comparsas empreendida em detrimento do erário público. Não há, pois, como excluir das medidas de perdimento os bens, valores e direitos obtidos pelo apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela, ainda que tenha sido extinta sua punibilidade pela prescrição.
Apelos não conhecidos e conhecidos e desprovidos. Desprovimento por maioria.